Tribunal: TJSP
Processo: 1000587-15.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexistência de contrato c.c repetição de indébito, danos morais e tutela de urgência – Procedência parcial – Laudo pericial que constatou fraude na contratação eletrônica objeto da lide – Inexistência do contrato corretamente reconhecida – Ressarcimento dos descontos indevidos que deve ocorrer na forma dobrada, nos moldes fixados na r. sentença - Ocorrência de

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexistência de contrato c.c repetição de indébito, danos morais e tutela de urgência – Procedência parcial – Laudo pericial que constatou fraude na contratação eletrônica objeto da lide – Inexistência do contrato corretamente reconhecida – Ressarcimento dos descontos indevidos que deve ocorrer na forma dobrada, nos moldes fixados na r. sentença - Ocorrência de dano moral também configurada – Demandante que faz jus à respectiva reparação, nos termos do art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, do art. 6o, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 186 do Código Civil - Quantificação – Montante fixado à este título pelo douto Magistrado que merece ser reduzido - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.